Tribunal: TJMT
Processo: 1001361-63.2020.8.11.0095
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001361-63.2020.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE FELIPE LIMA - CPF: 040.864.271-84 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHAVAREN - CPF: 769.156.979-34 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSIMAR DE JESUS SILVA - CPF: 013.036.501-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO RIBEIRO COSTA - CPF: 044.453.081-96 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA APARECIDA PEREIRA SCATOLA - CPF: 059.670.419-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), Welington Soares (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – DELITO PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS FARTAMENTE DEMONSTRADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVA DE AGRESSÕES RECÍPROCAS INICIADAS PELA OFENDIDA – EVENTUAL EBRIEDADE DOS AGENTES QUE NÃO EXCLUI O DOLO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
SÚMULA 589 DO STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A contravenção penal de vias de fato se caracteriza como a ameaça à integridade física mediante a prática de atos de ataque ou violência contra a pessoa, desde que não resulte em lesões corporais.

2. A palavra da vítima em crimes cometidos contra a mulher em contexto doméstico e/ou familiar, se coerente e coesa, e alinhada com outros elementos de convicção constantes dos autos, tem especial relevância probatória, ainda mais quando o réu admite em seu interrogatório judicial que puxou os cabelos da ex-convivente, não havendo motivos para desacreditá-la, mormente quando eventuais agressões recíprocas iniciadas pela vítima não restaram minimamente comprovadas e eventual estado anímico alterado dos agentes à conta da ingestão de bebida alcoólica não desnatura a relevância penal da conduta, haja vista a aplicação no ordenamento jurídico da teoria da
actio libera in causa
, sendo cediço, outrossim, que “
É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas
” (súmula 589/STJ).

3. Havendo elementos probatórios concretos demonstrando tanto a materialidade quanto a autoria da contravenção penal, imperioso se manter a sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ANDRÉ FELIPE LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDRÉ FELIPE LIMA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT nos autos da Ação Penal n.º 1001361-63.2020.8.11.0095, que o
condenou
à pena de
15 (quinze) dias de prisão simples
,

em regime inicial
aberto
,

pela prática da contravenção penal prevista no
art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941.

Irresignado com o r. provimento jurisdicional monocrático, o apelante almeja nas razões recursais disponíveis no ID 213796336 ver acolhida tese
absolutória
, forte no argumento de insignificância da conduta a si atribuída, a qual não teria passado de
mero desentendimento
entre o casal, em contexto em que ambos se encontravam sob influência de bebida alcoólica e com os ânimos exaltados, inexistindo intenção do acusado de agredir a ofendida, na medida em que foi ela quem iniciou a contenda, tendo o réu apenas a segurado para se defender.

Contrarrazoando o apelo no ID 213796339, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna, ao final, pelo desprovimento da irresignação, com a consequente manutenção do decreto condenatório impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer juntado sob o ID 223623653, pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 213796337), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado por
ANDRÉ FELIPE LIMA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Exsurge dos autos que o acusado
ANDRÉ FELIPE LIMA
foi
denunciado
e
condenado
pela prática da contravenção penal de
vias de fato
, porque, segundo a narrativa ministerial, ele e a vítima
Vanessa Aparecida Pereira Scatola
mantiveram relacionamento amoroso por cerca de 7 (sete) anos e foi na constância dessa relação que, no dia

14/06/2020, por volta das 17h00, retornando o casal da residência da mãe da vítima, situada na zona rural do munícipio de Paranaíta/MT, para a moradia em que coabitavam na cidade, engajaram ambos em discussão no contexto da qual
o ora apelante puxou os cabelos da convivente
, que imediatamente procurou a Polícia Militar a fim de noticiar a ocorrência.

Referindo que os elementos probatórios presentes nos autos demonstram meramente um desentendimento sem maiores repercussões havido entre o ex-casal, em que o acusado apenas teria se defendido de agressão iniciada pela vítima em momento de descontrole e ebriedade, postula a Defesa a respectiva absolvição.

O pleito, porém, não merece prosperar.

Como se sabe, a contravenção penal de vias de fato caracteriza-se pelo emprego de violência física contra a pessoa sem que haja produção de lesão corporal, de modo que se trata, evidentemente, de um tipo penal subsidiário, ou seja, que visa proteger a incolumidade pessoal quando não consumado o delito mais grave, que é o de lesão corporal.

Por esse motivo, havendo ofensa à incolumidade corporal da vítima, mediante o emprego de violência física contra esta, caso fique comprovada a ocorrência de lesão à integridade corporal ou à sua saúde, a conduta se amoldará ao crime tipificado no artigo 129 do Código Penal; do contrário, estará configurada a contravenção penal tipificada no art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41.

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça, vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E
VIAS DE FATO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRADA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS PROVAS ORAIS PRODUZIDAS PELA ACUSAÇÃO – LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – DESNECESSIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantido o decreto condenatório quando a palavra da vítima, harmônica com as demais provas produzidas em instrução criminal, comprovam a ocorrência da ameaça e de vias de fato.
Para a materialização da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, é desnecessária a juntada de laudo de exame de corpo delito, mesmo porque, caso houvesse lesão, o fato tipificaria infração penal mais grave, nos termos do disposto no art. 129 do CP
.
” (TJMT, Ap 39941/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017) – grifamos

Compulsando os autos,
as provas angariadas ao longo da instrução demonstram que
a
materialidade
delitiva repousa no Boletim de Ocorrência (ID 213796267), no relatório policial n.º 2021.7.30153 (ID 213796291)
e nos depoimentos amealhados na Delegacia e em juízo.

Com efeito, ao ser ouvida
sob o crivo do contraditório
(ID 213796329),
a vítima

Vanessa Aparecida

foi bastante enfática ao narrar o ocorrido apesar do lapso temporal transcorrido desde a época dos fatos, tendo, inclusive, reafirmado a versão sustentada na fase policial, esclarecendo que ela e o réu mantiveram um relacionamento amoroso, porém, na data fatídica, não estavam mais juntos; nada obstante, ao retornaram da casa de sua mãe, começaram a discutir dentro do carro, pois, o ex-convivente encontrava-se alterado e a acusava de estar dirigindo “muito rápido”, logo, antevendo que ele quisesse agredi-la, parou o veículo no acostamento e desceu, ensejo em que
ANDRÉ
saiu no seu encalço e lhe puxou os cabelos, bem assim, “
me empurrou, me derrubou, ele ia me chutar e o primo dele entrou na frente
” (sic), diante do que tomou emprestada a motocicleta do primo do apelante e foi até a Delegacia registrar o boletim de ocorrência.

Por sua vez, ao ser interrogado
em juízo
,
o denunciado ANDRÉ FELIPE LIMA
admitiu ter puxado os cabelos da vítima, mas negou tê-la empurrado, afirmando que a ex-convivente tropeçou e caiu depois de sair correndo.

Ao que se vê, de todo inviável o pleito absolutório, afinal, para além do relato seguro e coerente da vítima, o
qual se encontra em consonância com outros elementos probatórios, a autodefesa exercida pelo acusado na fase judicial não o isenta de responsabilidade, ao contrário, só confirma a versão da vítima de que o ex-convivente

teve intenção de agredi-la – tanto que, incontroversamente, puxou-lhe os cabelos, atingindo-lhe a incolumidade pessoal, ou seja,
aplicou força mecânica sobre a integridade física da ofendida, sem, contudo, reunir aptidão para provocar lesões aferíveis
–, inexistindo nos autos provas capazes de confirmar a narrativa defendida nas razões de apelação quanto à ocorrência de agressões recíprocas iniciadas pela vítima.

Como se sabe, nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, firmou-se o entendimento de que
a palavra da vítima assume especial importância probatória
, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, devendo ser privilegiada quando em consonância com outros elementos probatórios, não havendo motivos concretos para se duvidar da credibilidade dos relatos da ofendida.

No sentido de salvaguardar as mulheres vítimas de violência doméstica, caminha o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, dando especial relevância à versão da ofendida:

“HABEAS CORPUS. (...) LESÕES CORPORAIS PRATICADAS EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÉDITO REPRESSIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. (...) 2. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo na angusta via do habeas corpus o exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias ordinárias formaram convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do paciente.
3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes
.
(...)
5. Habeas corpus não conhecido”
. (STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, DJu 06.08.2015).

Ademais, ainda que as vias de fato tenham eventualmente ocorrido em cenário de ânimos exaltados por suposta ebriedade dos agentes, tal circunstância, por si só, não descaracteriza a tipicidade da conduta, ao contrário, se
ANDRÉ FELIPE
embriagou-se voluntariamente e assim se pôs em estado anímico alterado, voltado para a prática de atos violentos que culminaram em agressão à ex-convivente, aplica-se a chamada teoria da
actio libera in causa
, a atrair a existência de dolo em sua conduta.

E uma vez comprovada a ofensa ao bem jurídico protegido pelo tipo penal em tela, uma vez que a vítima, ainda que sem a superveniência de lesões, sofreu abalo em sua integridade corporal, de rigor a manutenção do desfecho condenatório, sendo cediço que “
a jurisprudência desta Corte
não admite a aplicação do princípio da bagatela imprópria em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, dado o bem jurídico tutelado.
Precedentes
.” (STJ – AgRg no AgRg no AREsp 1798337/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).

Isso porque, atento às disposições previstas no Capítulo VII do Título VIII da Constituição Federal de que a família, base da sociedade, merece especial proteção do Estado, o legislador ordinário editou, em 07/08/2006, a Lei n.º 11.340/2006, que criou mecanismos para coibir a violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, nos termos do §8º do art. 226 da Constituição da República, bem como da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher.

O art. 1º da Lei n. 11.340/2006 prescreve, de maneira clara, o objetivo da Lei Maria da Penha, que foi, precipuamente, o de criar mecanismos capazes de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher:

“Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.”

Deu-se, portanto, concretude ao texto constitucional e aos tratados e convenções internacionais de erradicação de todas as formas de violência contra a mulher, com a finalidade de mitigar, tanto quanto possível, não só a violência física, mas também a psicológica, a sexual, a patrimonial, a social e a moral.

Atenta a tais valores, a jurisprudência do e.
Supremo Tribunal Federal
é pacífica no sentido de não se aplicar o Princípio da Insignificância ou da Bagatela aos delitos praticados com violência ou grave ameaça à mulher, no âmbito das relações domésticas e/ou familiares, dada a relevância penal da conduta:

“
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LESÃO CORPORAL. V
IOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE
. ORDEM DENEGADA. 1. Para incidência do princípio da insignificância devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 2.
Na espécie vertente, não se pode aplicar ao Recorrente o princípio pela prática de crime com violência contra a mulher
. 3. O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. 4.
Comportamentos contrários à lei penal, notadamente quando exercidos com violência contra a mulher, devido à expressiva ofensividade, periculosidade social, reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica causada, perdem a característica da bagatela e devem submeter-se ao direito penal
. 5. Recurso ao qual se nega provimento
.” (RHC 133043, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105

DIVULG 20-05-2016

PUBLIC 23-05-2016)” (grifos nossos).

Não é outro o entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça, o qual encontra-se estampado no verbete n.º 589,
in verbis
:

“
É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas
".

Nessa conjuntura,
não prospera a tese defensiva, devendo ser
mantida a condenação
do apelante pela contravenção penal de
vias de fato.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANDR
É
FELIPE LIMA
,

mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT nos autos da Ação Penal n.º 1001361-63.2020.8.11.0095.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024